Tribunal: TJSP
Processo: 2120149-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção relativa de necessidade. Documentos juntados que a infirmam. Caso, porém, de parcelamento, na forma do art. 98, par. 6o, do CPC. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.